Tribunal: TCU
Processo: 044.216/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1098/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 044.216/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adriana Novais Braga Reginaldo (XXX.153.386-XX); Ana Maria da Rocha (XXX.400.204-XX); Andre Luiz Belem Negromonte dos Santos (XXX.494.234-XX); Beatriz Novais Braga Reginaldo (XXX.687.340-XX); Camille Belem Negromonte (XXX.300.924-XX); Elena Luiza Silveira Daudt (XXX.115.261-XX); Luciene Maria de Lima Silva (XXX.115.024-XX); Maria Helena Araujo (XXX.350.219-XX); Maria Izilda Tamassia Penteado (XXX.267.248-XX); Maria Jose Barbosa da Silva (XXX.064.434-XX); Odete Almeida dos Santos (XXX.099.997-XX); Rosilda Barros dos Santos (XXX.833.394-XX); Terezinha de Fatima Raposo de Carvalho (XXX.066.302-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de pensão em que figura como instituidor o Sr. Acidone Câmara Portilho (XXX.370.211-XX), procedendo ao sobrestamento da sua análise, conforme determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .